Tribunal: STJ
Processo: 5428702-53.2020.8.09.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945488 - GO
(2025/0188580-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ALVORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGANTE
: GEORGE DE REZENDE IPLINSKY
EMBARGANTE
: RITA DE CASSIA TONIN IPLINSKY
EMBARGANTE
: NEUSA MARISA BELLINTANI IPLINSKY
EMBARGANTE
: CASSIO BELLINTANI IPLINSKY
ADVOGADOS
: MURILLO MACEDO LÔBO - GO014615
ANDRÉA MACEDO LOBO - GO008013
ADRIANO MOREIRA GONÇALVES DE QUEIROZ - GO064596
EMBARGADO
: BANCO TRICURY S/A
ADVOGADOS
: MARCO DE ALBUQUERQUE DA GRAÇA E COSTA - SP158094
CARLOS EDUARDO LOPES - SP176629
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
NO JULGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
interno em agravo em recurso especial, nos autos de ação de embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado
quanto à avaliação da tese de negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de
origem, especificamente no enfrentamento da tese de inexigibilidade do saldo
remanescente à luz do
§ 5o, da
art. 27,
Lei n. 9.514/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, tendo analisado, de forma fundamentada, todas as questões suscitadas.
4. O acórdão embargado reconheceu inexistir negativa de prestação jurisdicional
pelo Tribunal de origem, que afastou, de modo claro, objetivo e motivado, a tese
de inexigibilidade do saldo remanescente à luz do
§ 5o, da
art. 27,
Documento eletrônico VDA56115496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 199f41e2-f6d1-4afd-8e06-c68d9ba2e434

explicitando o regime jurídico aplicável, porquanto a
Lei n. 9.514/1997,
controvérsia não decorre de procedimento de excussão extrajudicial de garantia
fiduciária, mas de leilão judicial realizado no curso de execução por quantia certa,
com arrematação já consolidada, nos termos do
do CPC.
art. 903
5. Toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada. A irresignação com o
entendimento adotado não configura vício sanável por embargos de declaração,
que não se prestam à reforma do julgado ou ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento:
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se
prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado”.
CPC, arts. 489 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt
16/11/1994;
nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgado em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
12/2021
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgado em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026 22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 199f41e2-f6d1-4afd-8e06-c68d9ba2e434

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945488 - GO
(2025/0188580-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ALVORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGANTE
: GEORGE DE REZENDE IPLINSKY
EMBARGANTE
: RITA DE CASSIA TONIN IPLINSKY
EMBARGANTE
: NEUSA MARISA BELLINTANI IPLINSKY
EMBARGANTE
: CASSIO BELLINTANI IPLINSKY
ADVOGADOS
: MURILLO MACEDO LÔBO - GO014615
ANDRÉA MACEDO LOBO - GO008013
ADRIANO MOREIRA GONÇALVES DE QUEIROZ - GO064596
EMBARGADO
: BANCO TRICURY S/A
ADVOGADOS
: MARCO DE ALBUQUERQUE DA GRAÇA E COSTA - SP158094
CARLOS EDUARDO LOPES - SP176629
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
NO JULGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
interno em agravo em recurso especial, nos autos de ação de embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado
quanto à avaliação da tese de negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de
origem, especificamente no enfrentamento da tese de inexigibilidade do saldo
remanescente à luz do
§ 5o, da
art. 27,
Lei n. 9.514/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, tendo analisado, de forma fundamentada, todas as questões suscitadas.
4. O acórdão embargado reconheceu inexistir negativa de prestação jurisdicional
pelo Tribunal de origem, que afastou, de modo claro, objetivo e motivado, a tese
de inexigibilidade do saldo remanescente à luz do
§ 5o, da
art. 27,
explicitando o regime jurídico aplicável, porquanto a
Lei n. 9.514/1997,
Documento eletrônico VDA54763944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:08
Código de Controle do Documento: 562f60fe-e7d2-4485-9531-1dfea708d04b

controvérsia não decorre de procedimento de excussão extrajudicial de garantia
fiduciária, mas de leilão judicial realizado no curso de execução por quantia certa,
com arrematação já consolidada, nos termos do
do CPC.
art. 903
5. Toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada. A irresignação com o
entendimento adotado não configura vício sanável por embargos de declaração,
que não se prestam à reforma do julgado ou ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento:
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se
prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado”.
CPC, arts. 489 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt
16/11/1994;
nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgado em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
12/2021
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgado em 25/8/2020.
RELATÓRIO
ALVORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e
OUTROS opõem embargos declaratórios ao acórdão assim ementado (fls. 1.383-
1.384):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DA
A LEILÃO
LEI N. 9.514/1997
JUDICIAL. OMISSÃo. NEGATIVA DE PRESTAçÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORrÊnCIA. Agravo interno desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.
2. A controvérsia diz respeito aos embargos à execução com alegações de
nulidades em leilão de imóvel e inexigibilidade da dívida.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau rejeitou os embargos à execução.
4. A Corte de origem manteve a sentença, assentando tratar-se de leilão
judicial com carta de arrematação perfeita, acabada e irretratável, majorando os
honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54763944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:08
Código de Controle do Documento: 562f60fe-e7d2-4485-9531-1dfea708d04b

5. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento da tese de inexigibilidade do saldo
remanescente à luz do
§ 5o, da
art. 27,
Lei n. 9.514/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não havendo vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
7. O acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente para decidir a
controvérsia, ainda que diversa da pretendida pela parte recorrente, não
caracterizando deficiência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
8. A multa do
§ 4o, do CPC é inaplicável na hipótese, ausente a
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
9. Não cabe majoração de honorários recursais no julgamento de agravo
interno por não inaugurar instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
"1. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo
Tese de julgamento:
claro e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não havendo vício
que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. A multa do
§ 4o, do CPC exige
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno. 3. É inviável a majoração de
honorários recursais no julgamento de agravo interno".
CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
1.022, II, 903, 1.021, § 4o, 489, §
1o; CF,
IX;
§§ 4o, 5o, 6o.
art. 93,
Lei n. 9.514/1997, art. 27,
STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.037.830/RJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt
26/6/2023;
no RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
51.042/MG,
Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
28/3/2017;
AREsp n. 437.263/MS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ,
3/4/2018;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.223.865/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
22/3/2018;
AREsp n. 2.179.308/SP,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt nos
12/8/2024;
EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.528.474/DF,
julgado em 13/5/2024.

Alegam omissão do acórdão quanto ao enfrentamento da tese de
inexigibilidade do saldo remanescente à luz da
Afirmam que a
Lei n. 9.514/1997.
decisão embargada apenas reafirma a aplicação do
do CPC, sem examinar
art. 903
a consequência jurídica do
§ 5o, da
sobre a execução do
art. 27,
Lei n. 9.514/1997
saldo.
Documento eletrônico VDA54763944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:08
Código de Controle do Documento: 562f60fe-e7d2-4485-9531-1dfea708d04b

Requerem o acolhimento dos embargos declaratórios para que seja
sanado o vício alegado.
Contrarrazões pela rejeição do recurso (fls. 1.403-1.406).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
As questões levantadas nas razões recursais foram devidamente
examinadas, com justificativas fundamentadas para a conclusão adotada,
reconhecendo inexistir negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de
origem, que rejeitou, de modo claro, objetivo e motivado, a tese de inexigibilidade
do saldo remanescente à luz da
explicitando o regime jurídico
Lei n. 9.514/1997,
aplicável.
Ficou assentado que a controvérsia não decorre de procedimento de
excussão extrajudicial de garantia fiduciária, mas de leilão judicial realizado no
curso de execução por quantia certa, com arrematação já consolidada, nos termos
do
do CPC. Por isso, o
§ 5o, da
que trata das
art. 903
art. 27,
Lei n. 9.514/1997,
consequências da dívida após a consolidação da propriedade no procedimento
extrajudicial, não incide na espécie.
Portanto, a matéria foi suficientemente analisada, ao passo que a
definição quanto ao acerto do entendimento adotado diz respeito ao próprio mérito
da controvérsia, tema sobre o qual não houve a interposição de recurso especial,
que ficou limitado à alegação de negativa de prestação jurisdicional.
Confira-se (fls. 1.389-1.392):
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA54763944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:08
Código de Controle do Documento: 562f60fe-e7d2-4485-9531-1dfea708d04b

A controvérsia diz respeito aos embargos à execução em que a parte alegou
nulidade em leilão de imóvel e a inexigibilidade da dívida.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau rejeitou os embargos à execução.
A Corte
julgou a apelação para manter a sentença, registrando que se
a quo
trata de leilão judicial com carta de arrematação perfeita, acabada e irretratável,
majorando os honorários.
Sobreveio recurso especial em que a parte recorrente alegou violação do
II, do CPC por ausência de análise sobre a impossibilidade de execução
art. 1.022,
do saldo remanescente após o segundo leilão, à luz do
§ 5o, da
art. 27,
Lei n. 9.514/1997.
No agravo interno, sustenta erro de premissa fática na decisão monocrática,
afirmando que o caso trata de leilão extrajudicial, no âmbito da alienação fiduciária,
bem como insiste na negativa de prestação jurisdicional por não enfrentamento da
tese de inexigibilidade do saldo com base no
§ 5o, da
art. 27,
Lei n. 9.514/1997.
A irresignação não reúne condições de prosperar, devendo a decisão agravada
ser mantida por seus próprios fundamentos assim expressos (fls. 1.350-1.351): [...]
Com efeito, não que há se falar em violação do
II, do CPC ou em
art. 1.022,
negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina e decide,
de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Como se pode ver da decisão acima transcrita, a Corte local abordou, de
forma fundamentada, que não se cuida de alienação fiduciária nos moldes da
mas de leilão judicial no curso de execução por quantia certa, já
Lei n. 9.514/1997,
consolidado por carta de arrematação, à luz do
do CPC.
art. 903
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação ao suposto erro de premissa fática, não há como afastar a conclusão de que
não se verifica negativa de prestação jurisdicional. A decisão colegiada enfrentou os
pontos pertinentes, delimitou o regime jurídico aplicável ao caso (leilão judicial
regido pelo
do CPC) e concluiu pela ausência dos vícios do
do
art. 903
art. 1.022
CPC.
De igual modo, não prospera o recurso quanto à tese de inexigibilidade do
saldo remanescente calçada no
§ 5o, da
A decisão
art. 27,
Lei n. 9.514/1997.
agravada consignou que essa norma não rege a hipótese, porquanto a moldura fática
reconhecida no acórdão recorrido é de execução por quantia certa com carta de
arrematação perfeita, acabada e irretratável, incidindo o
do CPC e que
art. 903
eventuais nulidades posteriores devem ser discutidas em ação autônoma.
Além disso, não caracteriza deficiência de fundamentação nem importa em
negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente
para decidir a controvérsia posta, ainda que diversa da pretendida pela parte
recorrente (AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.179.308/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt nos EDcl no
12/8/2024,
15/8/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.528.474/DF,
DJe de
.
13/5/2024,
17/5/2024)

Documento eletrônico VDA54763944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:08
Código de Controle do Documento: 562f60fe-e7d2-4485-9531-1dfea708d04b

Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos,
pois toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não padecendo o
acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição (obscuridade,
contradição, omissão e erro material).
Se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram corretos na
opinião da parte recorrente, isso não significa que não existam ou que configurem
algum vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n.
relator Ministro Cesar
56.745/SP,
Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
DJ de
.
16/11/1994,
12/12/1994)
Ressalte-se que a irresignação da parte embargante com o entendimento
que embasou o julgamento do recurso não viabiliza a oposição dos aclaratórios,
que têm finalidade integrativa e, portanto, não se prestam à reforma do
entendimento adotado ou ao rejulgamento da causa (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado
EAREsp n. 1.623.529/DF,
em 1o/
DJe de
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos
12/2021,
15/12/2021;
EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA54763944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:08
Código de Controle do Documento: 562f60fe-e7d2-4485-9531-1dfea708d04b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.945.488 / GO
Número Registro: 2025/0188580-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
54286531220208090137 542870253 54287025320208090137
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALVORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE : GEORGE DE REZENDE IPLINSKY
AGRAVANTE : RITA DE CASSIA TONIN IPLINSKY
AGRAVANTE : NEUSA MARISA BELLINTANI IPLINSKY
AGRAVANTE : CASSIO BELLINTANI IPLINSKY
ADVOGADOS : MURILLO MACEDO LÔBO - GO014615
ANDRÉA MACEDO LOBO - GO008013
ADRIANO MOREIRA GONÇALVES DE QUEIROZ - GO064596
AGRAVADO
: BANCO TRICURY S/A
ADVOGADOS : MARCO DE ALBUQUERQUE DA GRAÇA E COSTA - SP158094
CARLOS EDUARDO LOPES - SP176629
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALVORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGANTE : GEORGE DE REZENDE IPLINSKY
Documento eletrônico VDA56085430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:44
Código de Controle do Documento: 8e3f3828-48fd-47be-ad90-8b0977fe72db

EMBARGANTE : RITA DE CASSIA TONIN IPLINSKY
EMBARGANTE : NEUSA MARISA BELLINTANI IPLINSKY
EMBARGANTE : CASSIO BELLINTANI IPLINSKY
ADVOGADOS
: MURILLO MACEDO LÔBO - GO014615
ANDRÉA MACEDO LOBO - GO008013
ADRIANO MOREIRA GONÇALVES DE QUEIROZ - GO064596
EMBARGADO : BANCO TRICURY S/A
ADVOGADOS
: MARCO DE ALBUQUERQUE DA GRAÇA E COSTA - SP158094
CARLOS EDUARDO LOPES - SP176629
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:44
Código de Controle do Documento: 8e3f3828-48fd-47be-ad90-8b0977fe72db